Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSEMARY CARLA DE OLIVEIRA TINEN ALBUQUERQUE em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que determinou a penhora em conta bancária da agravante, em execução requerida em seu desfavor por JADA FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46